Tribunal: TJMT
Processo: 1020887-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020887-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (AGRAVANTE), FEODOSY FEFELOV - CPF: 081.028.219-49 (AGRAVADO), ALEXANDRA FEFELOV - CPF: 020.125.821-84 (AGRAVADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO CONQUANTO AO LAUDO CONFECCIONADO PELO EXPERT - REAVALIAÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO LAUDO OFICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 873, I DO CPC/2015 – HOMOLOGAÇÃO – VALIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não possuindo os laudos apresentados pelo devedor os mesmos critérios utilizados pelo Avaliador Judicial, profissional de confiança do Juízo, que efetivou avaliação com base em critérios determinados, não merece acolhimento
à impugnação.

A reavaliação do bem é medida excepcional, devendo ocorrer quando comprovado erro ou dolo do avaliador, conforme disposto no Art. 873, I do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020887-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SAVOSTIAN REUTOW

AGRAVADO:

FEODOSY FEFELOV, ALEXANDRA FEFELOV

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido interposto por
SAVOSTIAN REUTOW,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

que, nos autos da
Ação de Despejo Rural c/c Cobrança de Arrendamento em fase de Cumprimento de Sentença n
.º 0007717-23.2010.8.11.0037
, rejeitou a impugnação apresentada conquanto ao laudo pericial da avaliação do imóvel e o homologou.

Em
suas razões (Id. 230001652), aduz o recorrente que os imóveis encontram-se avaliados a baixo do valor de mercando, pontuando ainda que a avaliação dos imóveis deve ser feito com base no valor da saca de soja.

Assevera nesse sentido que “
os laudos periciais realizados pelos oficiais de justiça devem ser levados em consideração pois, os oficiais quando incumbidos de realizar avaliações de imóveis rurais este usam da prática de mercado, qual seja, o valor com base na saca de soja”.

Verbera que o imóvel matricula nsº 5.742, 5.709 e 515 avaliação realizada na data de 09/01/2023 nos autos nº 0005801-22.2008.8.11.0037, tem-se o
quantum
de R$ 41.344.458,80 (quarenta e um milhões e trezentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), enquanto que o avaliado pelo perito foi à importância de R$ 28.509.041,73 (vinte e oito milhões e quinhentos e nove mil e quarenta e um real e setenta e três centavos).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja realizada nova pericia aos autos.

Preparo recolhido – Id. 236261696.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento - Ids. 248602689.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAVOSTIAN REUTOW,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

que, nos autos da
Ação de Despejo Rural c/c Cobrança de Arrendamento em fase de Cumprimento de Sentença n
.º 0007717-23.2010.8.11.0037
, rejeitou a impugnação apresentada conquanto ao laudo pericial da avaliação do imóvel e o homologou.

Em suas razões, aduz o recorrente que os imóveis encontram-se avaliados abaixo do valor de mercando, pontuando ainda que a avaliação dos imóveis deve ser feito com base no valor da saca de soja.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porquê, observa-se que o laudo pericial foi realizado por perito
judicial, capacitado para elaborar a mencionada avaliação, possuindo os conhecimentos técnicos necessários e tratando-se de profissional de confiança do magistrado, dotado de imparcialidade e fé pública.

Ademais, vislumbro que o laudo apresentado foi minucioso ao elencar os critérios utilizados como parâmetros avaliativos, especificando a qualidade do solo, os recursos hidricos que permeiam a fazenda, bem como, as benfeitorias instaladas na propriedade, pormenorizando cada detalhe conforme colaciono:

Por outro lado,
o agravante não impugnou nenhum apontamento específico do laudo, limitando seu inconformismo apenas ao valor apurado do imóvel, sem tratar de nenhum erro ou dolo que possa
ensejar

uma
nova avaliação.

Ademais, a parte poderia ter requisitado por conta própria um novo laudo avaliativa, a fim de impugnar o realizado oficialmente, entretanto, não o fez.

Ao arremate, quanto ao argumento de que a avaliação deve ser realizada com base no valor da soja. Frisa-se que tal pleito somente é cabível quando há nos autos de lucros cessantes ou emergentes (o que ele deixou de ganhar em algumas situação), não sendo aplicável ao caso em comento, uma vez que a avaliação do imóvel, conforme determina a lei, deve ser feita exclusivamente pelo valor de mercado da área.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO - REAVALIAÇÃO - DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 873, I DO CPC/2015 - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO ORIGINAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo o agravante/executado apontad
o qualquer irregularidade, erro
ou dolo no laudo de avaliação apresentado pelo oficial de justiça avaliador,
limitando-se a mera
impugnação genérica
do
valor atribuído ao imóvel não há que se falar em nova avaliação, devendo, portanto, ser
mantida a decisão que
homolog
ou
o laudo
.

(N.U 1007981-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA - PENHORA DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO -
REAVALIAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 873, I DO CPC/2015 - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO ORIGINAL – RECURSO DESPROVIDO.
Não possuindo os laudos apresentados pelo devedor os mesmos critérios utilizados pelo Avaliador Judicial, profissional de confiança do Juízo, que efetivou avaliação com base em critérios determinados, não merece acolhimento
a
impugnação. A reavaliação do bem é medida excepcional, devendo ocorrer quando comprovado erro ou dolo do avaliador, conforme disposto no Art. 873, I do CPC/2015”.

(N.U 0080546-06.2016.8.11.0000
, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018,
Publicado
no DJE 18/04/2018)

Com essas considerações, não havendo qualquer irregularidade no laudo avaliativo, sendo o presente recursal mera irresignação conquanto ao valor atribuído, o mesmo não comporta acolhimento.

Com essas considerações
, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença que homologou o laudo avaliativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024